Tribunal: STF
Processo: HC 242919
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 

Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 898021/SC - eDOC 12): 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CONCOMITANTE ANDAMENTO DE ARESP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. 
Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos decorrentes da condenação até o julgamento do mérito do presente writ.
 No mérito, pugna pela concessão da ordem “a fim de se converter o feito em diligência para fins oferta do ANPP, haja vista a sua discussão a respeito da extensão e cabimento na hipótese em exame, a qual se enquadra perfeitamente aos precedentes recentes desta Corte”. Subsidiariamente, requer a anulação dos acórdãos impugnados e da instrução processual, por violação aos arts. 3-A e 212, ambos do CPP, com fulcro no termos do art. 564, III, do CPP.
A liminar foi indeferida.
A PGR manifestou-se pela denegação da ordem. 
É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do habeas corpus: 
A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
   
“O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
   
“O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
   
“(...) habeas corpus   não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
   
No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.

2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.
3. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar a apelação, negou o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019. Vejamos (eDOC 7, p. 2/7):

(...)
Em suas razões recursais, a defesa requereu seja possibilitada a oferta de acordo de não persecução penal à recorrente. 
A respeito, anoto que, inicialmente, a 4ª Seção deste Tribunal havia assentado entendimento pela viabilidade do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) aos processos com denúncia já recebida na data da vigência da Lei nº 13.964/2019, inclusive para aqueles em grau de recurso (EINF 5001103-25.2017.404.7109/RS, j. 21/05/2020). 
Todavia, em julgados mais recentes, a Primeira e Segunda Turmas do STF consolidaram orientação no sentido de que o acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que a denúncia não tenha sido recebida.
(...)
Sendo assim, como o entendimento dos Tribunais Superiores firmou-se em sentido diverso, a 4ª Seção deste Tribunal revisou o seu posicionamento, a fim de afastar a possibilidade de ANPP após o recebimento da denúncia, como se observa de recentes julgados:
(...)
Dessa forma, considerando que a denúncia foi recebida em 01/08/2019, é manifestamente descabido o ANPP no presente caso, por afrontar o atual entendimento desta Corte e dos tribunais superiores. 
Assim, vai afastado o pleito defensivo.

Na mesma linha, o STJ apontou não ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia (eDOC 10).
O entendimento exarado pelas instâncias anteriores não se alinha à jurisprudência da Segunda Turma desta Corte, que reconhece a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.” (HC 220.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06.02.2023, grifei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Acordo de Não Persecução Penal-ANPP. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, redação da Lei 13.964/2019, congrega normas tanto processuais quanto materiais, justificando a classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 5. A incidência retrospectiva, entretanto, não se confunde com a existência de direito subjetivo ao benefício e sim à negativa motivada e fundamentada, sob controle jurisdicional quanto à validade dos argumentos, além de condicionar-se à observância da boa-fé objetiva dos envolvidos quanto à oferta. 6. Especificamente quanto à confissão, é inválida a negativa do ANPP por ter o investigado exercido regularmente direitos na Etapa de Investigação Criminal. Exaurida da Etapa de Investigação Criminal, rejeitada a hipótese de arquivamento, somente então surge a análise dos requisitos e condições do ANPP. O fato de o investigado ter confessado ou não a conduta apurada é independente da instauração da Etapa da Justiça Negocial, na qual a exigência é de “confissão circunstancial”. 7. A partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo dependem da análise das circunstâncias do caso penal. 8. No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] pela defesa se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do citado art. 28-A do CPP. 9. Agravo regimental não provido.” (ARE 1364186 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-09-2023 - grifei)
Com efeito, na espécie, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda estava em curso quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor (23.01.2020) e a defesa requereu, antes do trânsito em julgado da condenação, que fosse oportunizado o acordo de não persecução penal. Desse modo, imperativo é o reconhecimento do efeito retroativo do art. 28-A do CPP.

4. Ante o exposto, com amparo nos arts. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, em parte e de ofício, para declarar a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.
Oficie-se ao Juízo de primeiro grau, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
Comunique-se também ao TRF4 e ao STJ, para dar-lhes ciência.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 2 de agosto de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente